Tribunal: TJDFT
Processo: 0724935-59.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0724935-59.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) RECORRENTE: LEANDRO CEZAR VICENTIM RECORRIDO: SA CORREIO BRAZILIENSE D E S P A C H O Na Apelação (ID 46380034), o Recorrente requer o deferimento da gratuidade de justiça, razão pela qual deixou de recolher o preparo recursal. Nos termos dos arts. 932, parágrafo único, e 1.017, § 3o, ambos do CPC/15, ao Recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar, ao menos, a declaração de hipossuficiência, comprovante de renda, declaração completa de imposto de renda ou equivalente, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator